Tribunal: TJBA
Processo: 8009450-95.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009450-95.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEJAILSON SILVA DIAS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita no âmbito de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento. O agravante sustenta não ter condições de arcar com o preparo do recurso sem comprometimento de seu mínimo existencial, e requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da documentação apresentada e das regras do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, admitindo o indeferimento do pedido de justiça gratuita caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A análise dos documentos apresentados, em especial contracheque de ID 91194313, evidencia que o agravante já auferia em abril de 2022 remuneração bruta no valor de R$ 10.388,84, afastando a presunção de hipossuficiência.

Em que pese intimado para apresentar documentos recentes, em especial declaração de Imposto de Renda e relatório de contas no registrato com os extratos bancários correspondentes, o recorrente se limitou a juntar faturas de cartão de crédito (ID's 98351491 e 98351492), as quais, na verdade, demonstram renda suficiente para arcar com faturas no mesmo mês no valor de R$ 5.068,37 e de R$ 2.342,50.

A exigência de comprovação da insuficiência de recursos está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF, que condiciona a concessão da justiça gratuita à demonstração da necessidade, evitando-se o uso indevido do instituto.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009450-95.2022.8.05.0274
, em que figuram como agravante DEJAILSON SILVA DIAS e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .